Tribunal: TJDFT
Processo: 0749928-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0749928-09.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IESA PROJETOS, EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A., INEPAR S.A. INDUSTRIA E CONSTRUCOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL, TT BRASIL ESTRUTURAS METALICAS S.A., IESA OLEO&amp;GAS S/A, IBRAFEM ESTRUTURAS METALICAS S/A., INEPAR - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A AGRAVADO: PLP CONSULTORIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto com pedido de efeito suspensivo interposto por INEPAR - ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A e OUTRAS, contra decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, que rejeitou a impugnação apresentada pelas recorrentes ao cumprimento de sentença movido por PLP CONSULTORIA LTDA, ora agravada. Suscitam as recorrente a nulidade no direcionamento da execução em seus desfavores, pelo reconhecimento de grupo econômico, sem que fosse instaurado prévio procedimento de desconsideração da personalidade jurídica, como exige o art. 134, do CPC. Defendem que não possuem legitimidade para figurar no pólo passivo da execução, por não integrarem grupo econômico com a empresa SADEFEM EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A, que é devedora da obrigação executada pela agravada, decorrente de "valores supostamente não adimplidos dos anos de 2010 a 2012, referente à prestação de serviço de consultoria". Sustentam, alternativamente, que o débito em execução deve ser submetido à recuperação judicial das recorrentes, que permanece em curso, aduzindo que origem da dívida se remete à obrigação anterior ao pedido de recuperação, o que deve ser elevado em consideração para estabelecimento do Juízo concursal, ainda que a sentença que fundamenta a execução tenha transitado em julgado em momento posterior. Buscam, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada e da execução originária, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requerem a cassação da decisão agravada, com a declaração da nulidade da execução em face das recorrentes, sem prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Alternativamente, requerem a reforma da sentença recorrida com o reconhecimento da ilegitimidade ativa das recorrentes por inexistência de grupo econômico, ou subsidiariamente a extinção da execução, com a submissão do crédito executado ao plano de recuperação judicial. Por fim, requerem a concessão de gratuidade judiciária. Indeferido o pedido de justiça gratuita, as agravantes acostaram o comprovante de recolhimento do preparo recursal no ID 22046344. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos, por não se verificar a probabilidade de provimento do recurso ou mesmo de conhecimento integral do recurso. A primeira questão a ser destacada é que o processo de origem não cuida da cobrança de "valores supostamente não adimplidos dos anos de 2010 a 2012, referente à prestação de serviço de consultoria". Trata-se de execução de honorários advocatícios fixados no bojo da execução do valor derivado de serviços de consultoria, onde houve a desconsideração da personalidade jurídica em desfavor das agravantes. Nesse contexto, não se verifica relevância na alegação de arguição de nulidade do direcionamento da execução em face das recorrentes, sem prévia instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, na forma exige o art. 134, do CPC. Com efeito, a leitura atenta dos autos demonstra que o cumprimento de sentença foi movido diretamente em face das agravantes (ID 10787430 dos autos de origem), pois a desconsideração da personalidade jurídica por grupo econômico foi decretada no bojo da execução que deu origem à execução de honorários advocatícios pelos agravantes, ainda sob a égide do CPC de 1976. E, de fato, constata-se dos autos a desconsideração da personalidade jurídica foi decretada no processo que deu ensejo aos honorários advocatícios executados na origem, em decisão proferida em 1 de agosto de 2013 (ID 48411865 dos autos de origem) e mantida por esta Sexta Turma Cível no julgamento do Agravo de Instrumento no 2013.00.2.026478-7, que ostenta a seguinte ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO DE TODAS AS EMPRESAS INTEGRANTES DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. DESNECESSIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. COMPROVAÇÃO DE CONFUSÃO PATRIMONIAL DE EMPRESAS. 1) Operada a desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora para alcançar o patrimônio de empresas integrantes do mesmo grupo econômico, é desnecessária a citação das entidades atingidas, tendo em vista que, nesse caso, os elementos do grupo econômico passam a compor, na prática, uma unidade de pessoas jurídicas, bastando, portanto, a citação da empresa executada. 2) A declaração da existência de um grupo econômico necessita, em princípio, de provas robustas, todavia, na ausência destas, fortes indícios já são suficientes para sua configuração. Com o intuito de impedir que os seus membros façam uso inadequado da sociedade empresarial, foi desenvolvida a Teoria da Desconsideração da Personalidade Jurídica (Docrtrine of Disregard of Legal Entity). 3) A desconsideração da personalidade jurídica é instituto que só deve ser aplicado às sociedades empresárias que fazem uso abusivo da personalidade jurídica, caracterizado pela confusão patrimonial ou desvio de finalidade, segundo os pressupostos do art. 50, do Código Civil. Portanto, a confusão patrimonial dentro de um grupo econômico pode ser demonstrada por atitudes como, por exemplo, a troca de empresa que ocupa uma sede social, mas, mesmo assim, mantém semelhança das finalidades institucionais, como identidade de sócios e mesmo objeto social. 4) Agravo não provido. (Acórdão 759799, 20130020264787AGI, Relator: ANA CANTARINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2014, publicado no DJE: 19/2/2014. Pág.: 137) Assim, afere-se que a nulidade arguida e a preliminar de ilegitimidade passiva por inexistência de grupo econômico sustentada pelas recorrentes estão pautadas em matéria preclusa desde a fase de conhecimento. Também não se verifica relevância no pedido de extinção da execução para que o crédito seja submetido à recuperação judicial, pois trata-se obrigação que não se submete ao juízo concursal, considerando o momento da sua constituição. Pelo que se afere do pedido inicial de cumprimento de sentença (ID 10787430 dos autos de origem), trata-se de execução de honorários advocatícios fixados em 5% sobre o valor atualizado da causa, por decisão proferida pelo Excelentíssimo Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, ao acolher recurso especial da agravada para majorar a verba sucumbencial (ID 10787563). A referida decisão foi proferida em 29 de junho de 2017, de modo que o crédito em execução foi constituído muito depois do pedido de recuperação judicial das recorrentes, deferido por decisão proferida em 15 de setembro de 2014 (ID 21549751). Tratando-se de crédito originário de obrigação posterior ao pedido de recuperação judicial, a obrigação não se submete ao juízo universal de credores, nos termos do art. 49 da Lei 11.101/2005, in verbis: Art. 49. Estão sujeitos à reuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, ausentes os requisitos exigidos do art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 09 de dezembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator